Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADIMPLEMENTO. VERIFICADO. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1. Verificando o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da parte ré, sobretudo decorrente de condição puramente potestativa, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e improvido.